Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715460-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LISBETH ALVES BRASIL, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por LISBETH ALVES BRASIL, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 33792438). O STJ negou provimento ao recurso (ID 54715753, p. 1/5). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (ID. 54715753, p. 24/26). A Corte Suprema, ademais, “tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski”. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029